Tribunal: STF
Processo: HC 222485
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.096.857/SE.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 187 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator conheceu do agravo protocolado pela defesa, para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. Seguiu-se o mencionado Agravo Regimental. 



    5. Neste Habeas Corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base. Alega ser indevida a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que em nada extrapolam os limites do tipo penal, já cominado à hipótese o sofrimento psicológico que a vítima demonstrou ante a ocorrência do roubo. Aduz que os elementos apontados para valorar negativamente as consequências do delito se confundem com a própria natureza do tipo penal.



    6. Requer a readequação da pena-base, sendo afastado o sopesamento negativo sobre as consequências do crime.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime. Eis o trecho do ato:



    “(...) 



    Passo, doravante, à dosimetria da pena considerando o critério trifásico, a teor dos artigos 59 e 68 do Código Penal.



    Quanto a culpabilidade do réu , seus elementos afiguram-se normais ao tipo penal no qual o acusa do incorreu, não havendo nenhuma circunstância a ser aqui ressaltada. 



    Quanto à antecedência criminal, o réu possui maus antecedentes, como explanado na fundamentação. 



    No que diz respeito a conduta social, inexiste, nos autos, fato desabonador da mesma. 



    Quanto a sua personalidade, não há elementos suficientes para análise. 



    Os motivos do crime em exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. 



    Quanto as consequências extrapenais são desfavoráveis ao réu, visto que o episódio causou profundo temor à vítima, tendo inclusive mudado de residência após o ocorrido. As circunstâncias do crime são normais à espécie. 



    O comportamento da vítima em nada influiu para a prática criminosa. 



    Nesses termos, depreende-se que as circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis ao condenado, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, cujo valor unitário destes estabeleço, em conformidade com o art. 4 9 , § 1º , CP, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em virtude da capacidade econômica do condenado.” (e-doc. 2, p. 11-12;).



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no julgamento da apelação da defesa, assentou correta a dosimetria da pena implementada pelo magistrado de primeiro grau. Confira-se o seguinte trecho:



    “Verifica-se da leitura do excerto transcrito que o juízo a quo, na primeira fase do sistema trifásico, de modo assertivo e fundamentado expressamente, exasperou a pena-base em 18 (dezoito) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, qual seja, antecedentes e consequências do crime, restando fixada a pena basilar em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 96 dias-multa. 



    Vislumbra-se da sentença primeva que os antecedentes foram devidamente fundamentados, não havendo o que retocar. Vajamos a fundamentação esposada no édito:



      Por fim, em análise ao SCP, verifiquei a existência de outros processos em desfavor do réu, acerca dos quais faço as seguintes anotações. 201551000293: sentença condenatória transitada em julgado em 26/01/2017; 201551000006: sentença condenatória transitada em julgado em 19/06/2017; Considerando a existência de duas condenações com trânsito em julgado, filio-me à corrente jurisprudencial que aplica uma delas como reincidência e a outra como maus antecedentes. 



    Atinente às consequências, o juiz sentenciante fundamentou que: "Quanto as consequências extrapenais são desfavoráveis ao réu, visto que o episódio causou profundo temor à vitima, tendo inclusive mudado de residência após o ocorrido". 



    A meu ver, a valoração negativa de tal circunstância deve ser mantida, posto que, durante a audiência de instrução, efetivamente demonstrou-se o fato causou profundo temor à vítima, consoante se vê das declarações da mãe da vítima: "Expôs que seu filho chegou em casa muito nervoso, chegou em casa descontrolado, eu ia sair de cada pra trabalhar e não sai, inclusive, após esse assalto, falei com o delegado, mas meu filho só ficava no quarto e não queria sair, não ia mais pra casa dos colegas, uma situação muito complicada, levou muito tempo (...) Explicou que demorou alguns dias para ir à delegacia, Que no dia do assalto nem pude ir à delegacia, do estado que meu filho ficou" 



    Diante do exposto, mantenho as duas circunstâncias consideradas negativas. (...)” (e-doc. 2, p. 30; grifos nossos).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. 



    12. Assim, não procede o argumento de terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, que a valoração negativa das consequências do crime se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos. Consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, "não se trata de um mero abalo psicológico, pois, devido ao temor, a vítima, menor de idade à data dos fatos, não saía de casa, deixou de visitar os colegas e, inclusive, demorou alguns dias para ir à Delegacia de Polícia, o que permite a valoração negativa do referido vetor." (e-doc. 2, p. 54). 



    13. Saliente-se que o magistrado sentenciante, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 5 anos e 6 meses, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se aproximado do mínimo previsto para o tipo. Em seguida, considerou a agravante da reincidência e, por fim, as causas de aumento, chegando-se à pena final de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão. 



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator